Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento individual de sentença coletiva deduzido por NORBERTO MANICA. Inicialmente, NORBERTO requereu a liquidação de sentença coletiva, a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil a restituir a diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. Processado o pedido de liquidação, sobreveio sentença que reconheceu o débito de R$2.459.958,77. Embora ambas as partes tenham sido regularmente intimadas da sentença, apenas o autor recorreu e sua irresignação foi restrita à ausência de arbitramento de honorários de sucumbência. Desprovido o recurso e transitado em julgado o respectivo acórdão, foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença. O BANCO DO BRASIL impugnou sob dois fundamentos: a) nulidade da sentença porque o juízo não intimou o banco previamente a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo credor e; b) o valor homologado corresponde à conta em cruzeiros e não reais, incorrendo em acréscimo de mais de um milhão de reais em favor do credor. A impugnação foi rejeitada porque as alegações se reportaram à fase de liquidação e já estariam superadas em razão do efeito preclusivo da coisa julgada. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 47564164. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Por meio da petição de ID 151223743, o executado noticia o depósito judicial do valor pleiteado (ID 151225648). Já por meio da petição de ID 153562943, o executado apresenta impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Na oportunidade, defende a ausência de intimação na fase de liquidação para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo requerente. Além disso, afirma que os cálculos apresentados pela parte contrária foram baseados em erro material da sentença homologatória. Tece comentários sobre as cédulas de crédito rurais que lastrearam o pedido de liquidação provisória de sentença. Oportunizado o contraditório, o exequente apresentou manifestação de ID 156466196, refutando as teses apresentadas na impugnação. Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, no que tange à alegada a ausência de intimação na fase de liquidação para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo requerente, ressalto que, na época, fora oportunizada à parte ciência da Sentença proferida nos autos que fixou os valores devidos. Naquela oportunidade, a parte requerida, ora executada, interpôs Apelação se insurgindo tão somente sobre a fixação dos honorários, sem se insurgir sobre os valores fixados como devidos, nem suscitar o tema relacionado à alegada ausência de intimação. Rememoro que, nos termos do art. 278 do CPC, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". No caso, com respeitosa vênia ao entendimento exposto pelo i. advogado da parte executada peticionante, parece a este Juízo, ser, a princípio, a hipótese doutrinariamente denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", veementemente repudiada pelos Tribunais pátrios. Nesse sentido, cito percuciente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em Acórdão assim ementado: (...) Assim, não há como se reconhecer a nulidade apontada. No que tange à alegação de que os cálculos apresentados pela parte contrária foram baseados em erro material da sentença homologatória e aos comentários tecidos sobre as cédulas de crédito rurais que lastrearam o pedido de liquidação provisória de sentença, anoto que já houve o trânsito em julgado da Sentença proferida na fase de liquidação, estando as questões levantadas na impugnação abarcadas pela coisa julgada, não sendo possível à parte, neste momento processual, rediscutir e tentar modificar matérias já apreciadas em sentença proferida, transitada em julgado, com base em fatos anteriores, os quais deveriam ter sido oportunamente alegados. Sobre o tema, chamo especial atenção para o teor dos artigos 507 e 508 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Logo, diante do exposto, a impugnação apresentada no ID 153562943 deve ser rejeitada. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de ID 153562943. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado após consulta ao sistema da Segunda Instância), aguarde-se o trânsito em julgado do título exequendo, considerando tratar-se de cumprimento provisório de sentença. I.” (Grifei) Conforme se verifica, a impugnação foi rejeitada em razão da preclusão da matéria e em decorrência do efeito preclusivo da coisa julgada. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos lançados em sua impugnação. É cabível a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, independentemente de maior aprofundamento sobre o contexto processual, o credor teria apresentado os cálculos em CRUZEIROS, mas o Juiz, no momento de sua homologação, o fez como se fossem em REAIS. Como asseverado, sem comprometimento com as razões lançadas em sede de juízo delibatório, reservado a uma cognição sumária, a hipótese seria de eventual erro material, logo passível de correção a qualquer tempo. De toda sorte, a definição do direito aplicável caberá ao Colegiado, juiz natural da causa. Neste momento, cabe ao relator apenas assegurar o resultado útil do recurso ou afastar risco de dano, quando demonstrada a plausibilidade do direito. Diante desse cenário e considerando que as fases seguintes no procedimento executivo seriam a constrição de bens do devedor para o pagamento, mostra-se recomendável a concessão de tutela de urgência para suspender o curso da marcha procedimental. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender o procedimento na origem. Intime-se o agravo para se manifestar. Oficie-se o juízo de origem acerca desta decisão. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator